Tribunal: TJDFT
Processo: 0727850-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727850-21.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCOS ROSAS DEGAUT PONTES AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DESPACHO MARCOS ROSAS DEGAUT PONTES interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 65602586, autos originários), integrada pela r. decisão (id. 66452097, autos originários) que, na fase de cumprimento de sentença proposta pelo BANCO J. SAFRA S/A, rejeitou a impugnação à penhora. Desnecessário efeito suspensivo, pois a r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 6 de agosto de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora